Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717882-64.2020.8.07.0000 Agravante(s) BSB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. - ME Agravado(s) THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA, GERALDO DE PAULA TEIXEIRA E ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 18508024, informando que o mandado encaminhado à agravada Engecon - Engenharia, Construções e Serviços Gerais Ltda. - ME foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual da parte recorrida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora